Tribunal: TJDFT
Processo: 0717497-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDOS DIVERGENTES. INCAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA.
1. Havendo divergência entre a conclusão da perícia judicial e o laudo emitido por profissional particular, deve prevalecer aquela, vez que produzida sob o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. Não se comprova o alegado reconhecimento do direito pelo INSS, se o documento trazido concede benefício diverso do pretendido na ação acidentária.
3. Inexiste direito ao auxílio-acidente se constatada em laudo pericial judicial a ausência de incapacidade laboral.
4. Negou-se provimento ao apelo.